Tribunal: TJSP
Processo: 1000357-69.2019.8.26.0495
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Recursos não providos. Oposição da ré. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelações Cíveis. Ação de Reparação de Danos. Recursos não providos. Oposição da ré. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.